Tribunal: CARF
Processo: 11080.721975/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.721975/2011-18
ACÓRDÃO
2202-011.925 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLINIO ANTONIO FIGUEREDO ALMEIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. NÃO
COMPROVAÇÃO
A compensação do imposto de renda retido na fonte deve ser lastreada
por documentação que comprove a retenção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, com exceção da matéria referente aos juros, e negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.925 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721975/2011-18
2

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 5a
Turma da DRJ/REC, de lavra do Auditor-Fiscal João Wanderley Regueira Filho (Acórdão 11-43.802):

Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de
Lançamento (fl. 27), relativamente ao ano-calendário 2008, na qual foi apurado o
crédito tributário no valor total de R$ 8.048,97, conforme abaixo discriminado:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Descrição
Cód. DARF Valores em R$
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (sujeito à multa de ofício) 2904
2.822,66
Multa de ofício (passível de redução)
2.116,99
Juros de mora
455,85
Imposto de Renda Pessoa Física (sujeito à multa de mora)
0211
1.948,94
Multa de mora (não passível de redução)
389,78
Juros de mora
314,75
Valor do crédito tributário apurado
8.048,97
Anteriormente, o contribuinte havia apurado o valor de R$ 16.085,85 (imposto a
restituir), na declaração de ajuste anual.
O contribuinte apresenta impugnação na qual argumenta, em síntese:
Infração: Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de
ação
trabalhista.
Valor
da
infração:
R$
44.866,69.
– O valor acima referido não foi omitido da declaração, tendo sido declarado em
campo incorreto, por entendimento como sendo rendimento isento.
Infração: Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Valor
da
infração:
R$
8.519,11.
– A glosa efetuada pela Receita Federal do Brasil na declaração simplificada
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.925 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721975/2011-18
3
(exercício 2009, ano-calendário 2008) estaria equivocada, pois o valor
efetivamente retido na fonte incidente sobre os rendimentos da reclamatória
trabalhista seria de R$ 51.591,02, conforme comprovado por alvará expedido pela
Justiça do Trabalho e DARF de recolhimento. A fiscalização teria considerado o
valor de R$ 43.426,66, resultando na glosa de R$ 8.519,11. Diante disso, pleiteia a
compensação do valor integral de R$ 51.591,02.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 28 e 29), o
lançamento decorreu das seguintes infrações:
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
trabalhista.
Constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, no
valor de R$ 44.866,63.
Complementação:
Os rendimentos referentes à ação judicial totalizam R$ 204.824,52, sendo:
–
R$
161.397,86:
valor
levantado
pelo
autor;
–
R$
43.426,66:
imposto
de
renda
retido;
–
R$
16.390,00:
despesas
com
advogados;
– R$ 188.434,52: rendimentos tributáveis esperados na declaração.
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Foi constatada dedução indevida de IRRF no valor de R$ 8.519,11, sendo
considerado como valor passível de compensação o montante de R$ 43.426,66.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
MATÉRIA
NÃO
CONTESTADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte. Consequentemente, torna-se definitiva no âmbito
do Processo Administrativo Fiscal.
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
–
IRPF
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. NÃO
COMPROVAÇÃO
A compensação do imposto de renda retido na fonte deve ser lastreada por
documentação que comprove a retenção.
Impugnação
Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.925 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721975/2011-18
4
Cientificado do resultado do julgamento em 28/11/2013, uma quinta-feira (fls. 53-
54), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 20/12/2013, uma sexta-feira
(fls. 56), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A glosa do imposto de renda retido na fonte contraria o art. 87, IV, do
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999), na medida em que o
valor efetivamente retido (R$ 51.945,27) corresponderia a rendimentos incluídos
na base de cálculo e estaria comprovado por DARF juntado aos autos, devendo
ser integralmente deduzido no ajuste anual.
b) A manutenção da glosa ofende o direito à restituição do indébito tributário
previsto no art. 165 do Código Tributário Nacional, porquanto teria havido
pagamento a maior de imposto de renda retido na fonte, devidamente
comprovado, o que ensejaria restituição.
c) A conclusão fiscal quanto ao montante do IRRF viola a verdade material, na
medida em que desconsidera documentação apresentada que comprovaria o
recolhimento no valor superior ao reconhecido pela fiscalização.
d) A exigência de imposto sobre os valores relativos a juros moratórios contraria o
conceito de renda, porquanto tais valores teriam natureza indenizatória e não
configurariam acréscimo patrimonial.
e) A tributação dos juros moratórios ofende a orientação jurisprudencial
invocada, na medida em que decisões judiciais indicadas reconhecem a não
incidência de imposto de renda sobre tais verbas em reclamatórias trabalhistas.
f) A imputação de omissão de rendimentos fere o correto enquadramento jurídico
dos fatos, pois os valores teriam sido declarados, ainda que em campo
considerado inadequado, e parte deles (juros) seria isenta de tributação.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer o interessado seja acolhido o presente recurso voluntário
para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado e
restituído o imposto de renda retido na fonte a maior que o devido.

É o relatório.

VOTO
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.925 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721975/2011-18
5
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
Presentes os pressupostos, conheço parcialmente do recurso voluntário, com
exceção das matérias delineadas a seguir.
Na impugnação, a parte-recorrente limitou-se a alegar:

a) que não houve omissão de rendimentos, mas erro de classificação
(rendimentos declarados como isentos);
b) que houve erro na glosa do IRRF, defendendo que o valor correto retido
seria superior ao considerado pela fiscalização.

Não há qualquer menção a juros moratórios, nem argumentação acerca de sua
natureza indenizatória ou eventual não incidência de imposto de renda.
Essa tese somente aparece posteriormente, nas razões do recurso voluntário.
Assim, não conheço das razões recursais e respectivo pedido, relacionados aos juros
moratórios, dada a preclusão (art. 17 do Decreto 70.235/1972).
O acórdão-recorrido assentou que a lide se restringe à comprovação do imposto de
renda retido na fonte relativo à ação trabalhista, tendo a fiscalização reduzido o valor passível de
compensação para R$ 43.426,66. Consignou que os documentos apresentados pela parte-
recorrente não comprovam o valor superior alegado, destacando que o formulário de
discriminação das verbas indica retenção exatamente nesse montante (fl. 41), e que o DARF
juntado possui data de recolhimento em 17/11/2009, não sendo apto a comprovar retenção no
ano-calendário 2008, objeto da autuação (fl. 41).
De seu turno, a parte-recorrente sustenta que o imposto de renda retido na fonte
teria sido de R$ 51.945,27, conforme DARF juntado, afirmando que esse valor corresponde ao
montante efetivamente recolhido em seu nome no contexto da reclamatória trabalhista, devendo
ser integralmente considerado para fins de compensação na declaração de ajuste anual (fls. 58 e
63).
O parâmetro normativo aplicável, inclusive reconhecido no acórdão recorrido,
consiste na necessidade de comprovação documental da retenção do imposto de renda na fonte
para fins de sua compensação na declaração.
No caso concreto, verifica-se que o documento denominado “Discriminação das
verbas de condenação”, juntado aos autos, aponta expressamente o valor de R$ 43.426,66 como
imposto de renda retido (fl. 41), elemento que foi adotado pela fiscalização. Por outro lado, o
DARF apresentado pela parte-recorrente indica recolhimento no valor de R$ 51.945,27, porém
com data de 17/11/2009 (fl. 63), não se referindo, portanto, de forma direta e inequívoca à
retenção ocorrida no momento do pagamento dos rendimentos no ano-calendário 2008.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.925 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721975/2011-18
6
Diante desse quadro probatório, não se evidencia, nos autos, comprovação
suficiente de que o valor efetivamente retido na fonte no período pertinente diverge daquele
considerado pela fiscalização, razão pela qual deve ser mantida a glosa no montante apurado.
Ademais, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o
relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

A lide está restrita à comprovação do imposto de renda retido na fonte referente
à fonte pagadora “Banco Santander S.A.”. A fiscalização, com base na informação
constante do processo, reduz o montante declarado do imposto pago: o IR retido
da citada fonte pagadora foi reduzido de R$ 51.945,77 para R$ 43.426,66. A
defesa anexa documentos para comprovar o valor declarado do IR retido. Este é o
objeto do presente julgamento.
6.1. O contribuinte não contesta a infração relacionada à omissão de
rendimentos, apenas informa que o rendimento não foi omitido, mas preenchido,
de forma incorreta, no quadro referente aos rendimentos isentos. Assim, como
matéria não impugnada, torna-se definitiva no âmbito do Processo Administrativo
Fiscal (PAF), nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972.
Compulsando os autos, verifica-se que o impugnante anexa o formulário
denominado “Discriminação das verbas de condenação” (fl. 9), no qual apresenta
os cálculos efetuados pela Justiça Trabalhista, conforme imagem abaixo
reproduzida:
(...)
7.2. Como se observa, o valor da retenção do imposto de renda é igual a R$
43.426,66.
7.3. A defesa também anexa DARF, código de receita 5936, com data de
recolhimento igual a 17/11/2009, não comprovando, portanto, o valor
efetivamente retido no ano-calendário 2008, objeto da notificação.
7.4. Adotando a conclusão da fiscalização da DRF/Porto Alegre, reproduzo as
justificativas inseridas na descrição dos fatos relacionados à infração (fl. 29):
Dedução incorreta do IRRF de ação trabalhista. Conforme apuração dos dados, o
valor de IRRF que pode ser levado ao ajuste anual é de R$ 43.426,66.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com exceção da
matéria referente aos juros, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.925 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721975/2011-18
7

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 75
DF CARF MF
Original